Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722763-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO ADRIANO DUARTE FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 8/70. DECRETO no 4.751/2003. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S.A. não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques na conta PASEP. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco réu. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.1. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (Art. 5o da Lei Complementar no 8/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no pólo passivo. 2.2. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019.) 3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento. 4. Recurso Provido. Sentença Cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 485, inciso VI, 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, haja vista que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que, consequentemente, compete à Justiça Federal processar e julgar a presente demanda. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do TJMS, quanto à sua ilegitimidade passiva. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 485, inciso VI e 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial suscitado, uma vez que, no tocante à competência da Justiça Estadual, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/2/2019) (g.n.). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1812346, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Lado outro, com relação à ilegitimidade do Banco do Brasil, ora recorrente, não houve combate específico à conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “a pretensão formulada pelo autor na inicial está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, notadamente em apontar que a correção e os juros não condizem com o ínfimo valor sacado (...). Deste modo, forçoso reconhecer a pertinência subjetiva da pretensão formulada pelo autor na inicial, restituição de valores decorrente da incorreta aplicação de índices remuneratórios sobre o saldo da conta do PASEP, com a atribuição legal do Banco do Brasil na qualidade de administrador daquele fundo” (13867687 - Págs. 4 e 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019. O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido, já assentou a jurisprudência do STJ que, “(...) se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em relação à alínea a como pela alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp 1290870/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/9/2018). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029